Tribunal: TJES
Processo: 0000872-51.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000872-51.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: UDSON AURICH

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000872-51.2019.8.08.0066

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADO
: UDSON AURICH

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA - FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. ESTIAGEM E DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de alongamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural, formulado por produtor rural afetado por severa estiagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor se aplica a contratos de crédito rural para fomento de atividade produtiva; (ii) se a renegociação da dívida é uma faculdade da instituição financeira ou um direito do devedor; (iii) se a decretação de estado de emergência ou calamidade pública dispensa a comprovação individual de prejuízo; e (iv) se a Súmula 298 do STJ é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a financiamentos contratados por produtor rural como insumo para sua atividade produtiva, por não se enquadrar no conceito de consumidor final.

4. A Lei nº 13.606/2018 excepciona a necessidade de comprovação individual de prejuízo nos casos de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública, fazendo presumir a ocorrência de perdas decorrentes de fatores climáticos.

5. Uma vez preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural deixa de ser uma faculdade da instituição financeira para se tornar um direito subjetivo do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O enunciado sumular nº 298 do STJ consagra um princípio interpretativo de que, havendo lei que estabeleça os requisitos para o alongamento, o preenchimento de tais requisitos pelo devedor torna o ato um direito seu, e não um ato discricionário do credor, sendo irrelevante a natureza dos recursos ou o diploma legal sob o qual o verbete foi editado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se a procedência do pedido de alongamento da dívida.

Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de crédito rural quando os recursos são utilizados como insumo para o fomento da atividade produtiva. 2. A decretação de estado de emergência ou calamidade pública no município do produtor rural presume o prejuízo decorrente de fatores climáticos, dispensando a apresentação de laudo técnico individualizado para fins de alongamento da dívida, nos termos da Lei nº 13.606/2018. 3. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000872-51.2019.8.08.0066

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADO
: UDSON AURICH

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA - FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Apelado, produtor rural, preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural (nº 40/02808-9), em razão dos prejuízos sofridos pela severa estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo.

Analiso, de início, a tese preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Com razão o Apelante neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que o produtor rural que contrata financiamento como insumo para sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º do CDC, afastando a incidência do diploma consumerista. Senão, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se manifesta de forma fundamentada sobre todos os pontos necessários ao julgamento da causa.
3 . A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.
4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1656318 MT 2017/0041165-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

O crédito em questão foi destinado à "
formação de lavoura de café conilon
" e "
aquisição de equipamento para irrigação
" (fls. 127), evidenciando seu emprego no fomento da atividade empresarial do Apelado.

Registro que, em caso análogo, manifestei-me acerca da inaplicabilidade do código consumerista, com base em precedentes deste Egrégio TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANTIO DE CAFÉ – INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para plantio e posterior revenda de café, sendo, portanto, reinseridos no mercado. Precedente TJES
. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030186820218080014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 04/07/2024)

Contudo, adianto que o acolhimento desta tese não altera o desfecho da demanda, uma vez que a matéria é regida por legislação específica e principiológica própria do crédito rural, cujos fundamentos passo a analisar.

No mérito
, a tese central do Apelante é a de que o alongamento da dívida seria uma mera faculdade e que o Apelado não teria cumprido os requisitos para tanto, como o pedido administrativo formal e a apresentação de laudo técnico individual de perdas.

É fato público e notório que o Estado do Espírito Santo, especialmente a região do Município de Marilândia, enfrentou uma crise hídrica severa e prolongada, o que motivou a decretação de situação de emergência por meio de Decretos Municipais (fls. 36/47) e do Decreto Estadual nº 619-S, de 05/05/2016 (fl. 33).

Sensível a essa realidade, que impactou drasticamente a produção agropecuária, o legislador federal editou a Lei nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução BACEN/CMN nº 4.660/2018, permitindo a renegociação de dívidas rurais em condições especiais. O ponto nevrálgico para o deslinde do caso reside no § 2º do art. 36 da referida Lei:

Art. 36. [...] § 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei
.

Conforme destacado, o dispositivo legal prevê uma exceção à necessidade de comprovação individual de prejuízo nas hipótese em que há decretação oficial de estado de emergência ou calamidade pública, como ocorreu no município do Apelado, que torna presumida a ocorrência de prejuízo, dispensando o produtor rural da apresentação de laudo técnico para fazer jus ao benefício.

Nesse exato sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – LEI 13.606/2018 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SÚMULA 298 DO STJ – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal
. 2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298 . 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo Interno prejudicado . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002255-12.2021.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1 -
É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.
2 - A Resolução do BACEN nº 4 .660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 .
4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
5 - Recurso não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-09.2017.8.08.0067, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 17/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL - REJEIÇÃO – AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – RESOLUÇÃO BACEN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SÚMULA 298 DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Preliminar rejeitada . 2. A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei nº 13 .606/2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.
3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. Súmula 298, STJ
. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000180-97.2021 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, p. 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SUMÚLA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR . RECURSO IMPROVIDO.
1. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016. 2 . Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3.
Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida
. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005365-96.2020 .8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 11/10/2024)

Uma vez preenchido o requisito legal (situação de emergência decretada), a renegociação deixa de ser uma mera faculdade da instituição financeira e passa a ser um direito subjetivo do devedor, conforme cristalizado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 298, STJ
: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

A alegação do Apelante de que a referida súmula não se aplicaria por ter sido editada sob a égide de legislação diversa (Lei nº 9.138/95), que previa recursos públicos, não se sustenta. O enunciado sumular consagra um princípio interpretativo: havendo lei que estabeleça os requisitos para o alongamento, o preenchimento de tais requisitos pelo devedor torna o ato um direito seu, e não um ato discricionário do credor. A natureza dos recursos (públicos ou privados) não altera a imperatividade da norma quando suas condições são satisfeitas.

Quanto à alegada ausência de pedido administrativo, pontuo que a sentença destacou que o Apelado "
externou sua intenção de obter a prorrogação de sua dívida, conforme se vê do e-mail remetido à unidade bancária detentora do contrato firmado (fl.26)
".

Diante do contexto de calamidade e da notória dificuldade de acesso dos produtores rurais a canais formais, concluo que tal comunicação se mostra suficiente para caracterizar a tentativa de solução prévia e a inércia ou recusa do banco, satisfazendo o requisito.

Por seu turno, as teses de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito de propriedade não se aplicam. O crédito rural é modalidade contratual especial, fortemente regulamentada e sujeita ao dirigismo contratual estatal, visando à proteção de uma atividade de interesse socioeconômico para o país. A legislação que permite o alongamento em situações excepcionais, como desastres climáticos, integra o regime jurídico do contrato, aplicando a teoria da imprevisão para reequilibrar a relação contratual abalada por fator externo, sem que isso configure ofensa a garantias constitucionais.

No que tange ao pedido subsidiário para que o prazo do alongamento seja fixado conforme a capacidade de pagamento do devedor, melhor sorte não assiste ao Apelante. A Lei nº 13.606/2018, em seu artigo 36, inciso II, é expressa ao fixar os parâmetros para o reembolso, estabelecendo que o mesmo ocorrerá "
sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento
", com vencimento da primeira parcela para 2020 e da última para 2030. Sendo a norma taxativa ao dispensar tal análise individual, não há como acolher o pleito subsidiário do banco para impor tal condição.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer o direito do Apelado ao alongamento da dívida com base na legislação específica e na situação fática de calamidade pública, deu correta solução à lide e deve ser mantida em seu mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acolher a tese preliminar e consignar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.